Tribunal: TJDFT
Processo: 0765089-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte ré/embargante que há omissão no Acórdão prolatado, porquanto defende o necessário reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para julgar e processar a demanda, em razão da incompetência absoluta. Assevera que o proveito econômico pretendido pela parte autora/recorrida supera 40 (quarenta) salários mínimos.
3. Não há se falar em omissão ou contradição ou obscuridade quando o juízo de admissibilidade, na origem, concluiu pela adequação do Acórdão aos temas 660, 797 e 800 do STF, isso porque o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado.
4. A embargante inovou ao trazer a questão atinente à suposta incompetência absoluta dos juizados para processar e julgar a demanda. A intensão da parte embargante, ao contrário do que alega, é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência e referendado pela respectiva Turma Recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Ressalta-se, por oportuno, que o STF em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI no 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da fixação da competência dos juizados especiais, em razão do valor ou da complexidade da causa, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional. (RE n. 813.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015).
5. Tem-se, ainda, que não é cabível a análise de fatos e provas no âmbito de Recurso Extraordinário, inteligência do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, o que afasta qualquer alegação de omissão quanto a revisão de fatos e provas que busca o recorrente, no Acórdão embargado.
6. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Se não é possível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, quando, de ordinário, tal hipótese é prevista no art. 1.025 do CPC, com maior razão, não é cabível embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quanto houver efetiva prestação jurisdicional satisfativa, da qual não caiba mais recurso, hipótese que decorre do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, do qual somente é cabível embargos de declaração quanto houver verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material em apreciar os pressupostos de admissibilidade do Apelo Extremo, hipótese essa não ocorrida na presente ação.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.